Tribunal: TJDFT
Processo: 0709212-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. União estável. Regime de bens. Escritura pública. Vício de consentimento. Não demonstrado. Alimentos transitórios. Capacidade laborativa. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, julgou procedente o pedido inicial para declarar a existência e dissolução de união estável havida entre as partes, e improcedentes os pedidos reconvencionais de anulação da escritura, partilha de bens e fixação de alimentos transitórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há vício de consentimento que invalide a escritura pública declaratória de união estável e estabelecer se são devidos alimentos transitórios à apelante.
III. Razões de decidir
3. Depreende-se do art. 1.725 do Código Civil que as relações patrimoniais entre os companheiros podem ser reguladas por contrato escrito, sendo plenamente válida a pactuação de regime diverso da comunhão parcial de bens, desde que observada a forma legal.
4. A escritura pública de união estável, com manifestação expressa de vontade de ambas as partes, foi lavrada com observância das formalidades legais, contendo cláusulas claras sobre o regime da separação total de bens.
5. Os documentos lavrados em cartório são dotados de fé pública, de modo que os fatos neles narrados presumem-se verdadeiros, salvo prova robusta em contrário.
6. Não havendo nos autos comprovação da existência de vício de consentimento, apto a macular a validade da escritura pública declaratória de união estável pactuada entre as partes,deve ser reconhecida a validade do pacto antenupcial, o que afasta a possibilidade de partilha dos bens adquiridos na constância da união estável.
7. O art. 1.695, CC estabelece que os alimentos transitórios são devidos quando quem o pretende não possui bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
8. A ausência de comprovação de dependência econômica inviabiliza a concessão de alimentos transitórios, considerando tratar-se de pessoa jovem, com formação técnica e que não demonstrou incapacidade temporária ou permanente para o exercício de atividade remunerada.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 138, 171, 1.566, III, 1.687, 1.694, 1.695, 1.723, 1.725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945014, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 1722927, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28/06/2023; TJDFT, Acórdão 1625156, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 04/10/2022.